Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Tem-se por não caracterizada a omissão apontada pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos, nem mesmo em relação ao mútuo com desconto em conta corrente.
3. Restou evidenciado na decisão colegiada que não seria o caso de acolher a pretensão autoral no que se refere aos descontos promovidos pelo banco em sua conta corrente nem mesmo em razão da alegada preservação do mínimo existencial. Na oportunidade, também fora colacionado precedentes oriundos desta egrégia Corte de Justiça firmando entendimento de que não há a possibilidade, mesmo em situação de superendividamento, de se limitar judicialmente os descontos em conta corrente dos empréstimos livremente pactuados entre as partes.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, examinando todas as matérias suscitadas no apelo, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.